Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE TAXA EXTRA. OBRAS NECESSÁRIAS E URGENTES. REALIZAÇÃO PELO SÍNDICO. AUSÊNCIA DE VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. CONSERVAÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.341 do Código Civil, a realização de obras em condomínio dependerá de votação dos condôminos em quorum a ser exigido de acordo com a natureza das benfeitorias. Se voluptuárias, necessário a concordância de dois terços dos condôminos, enquanto para as benfeitorias úteis, exige-se a aquiescência da maioria dos condôminos.
2. Em caso de obras necessárias, o síndico pode realizar os reparos necessários sem a prévia autorização da assembleia de condôminos. Se forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa, delas dará ciência à assembleia. Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da assembleia.
3. As obras realizadas no edifício configuram-se, em verdade, obras e reformas necessárias e urgentes posto que, além de envolver a própria segurança dos condôminos, de seus familiares e de visitantes, busca evitar a desvalorização do preço de mercado das unidades, destinando-se, portanto, à própria conservação do condomínio e das unidades condominiais
4. Recurso conhecido e não provido.